Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu indulto natalino ao apenado condenado por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, nos termos do Decreto no 12.338/2024, dispensando a exigência de reparação do dano diante da presunção de incapacidade econômica, uma vez que o apenado foi representado pela Defensoria Pública e por núcleo de prática jurídica, na ação penal na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do Decreto no 12.338/2024, é possível conceder indulto natalino a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, que não reparou o dano, mas foi patrocinado pela Defensoria Pública e por núcleo de prática jurídica no processo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Decreto no 12.338/2024 prevê, no artigo 9o, inciso XV, que o indulto será concedido a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano nos termos dos artigos 16 e 65, III, “b”, do Código Penal, salvo nas hipóteses previstas no artigo 12, § 2o, do referido Decreto.
4 - O artigo 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, presume a incapacidade econômica do apenado que tenha sido assistido pela Defensoria Pública ou advogado dativo, dispensando a exigência de reparação do dano como condição para concessão do indulto.
5 - Na hipótese, o apenado cumpria pena por crimes contra o patrimônio, praticados sem violência ou grave ameaça, e foi assistido pela Defensoria Pública e pelo NPJ/UniCEUB nas ações penais, fazendo jus ao benefício, independentemente de ter reparado o dano.
V. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso desprovido.
Teses de julgamento: O Decreto no 12.338/2024 admite a concessão de indulto natalino para condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, ainda que não reparado o dano, quando demonstrada a incapacidade econômica presumida pela atuação da Defensoria Pública no processo penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, “b”; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV e 12, § 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1993068, 0712090-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 12.05.2025.